Tribunal: STF
Processo: ARE 775286
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL CIVIL. LICENÇA-PRÊMIO E CONVERSÃO EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 



    1. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a analise da legislação local, providência vedada em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.